Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800419-88.2021.8.14.0000
PACIENTE: EDIMILSON BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO (AUTORIDADE COATORA)

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS
: HOMICÍDIO TENTADO CONTRA DUAS VÍTIMAS – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA – PRISÃO DEVIDAMENTE REAVALIADA NO PRAZO DE 90 DIAS -
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA)
.
Inviável
a soltura do paciente
, com a aplicação das cautelares diversas (previstas

no art. 319 do CPP), pois medidas insuficientes e inadequadas ao caso em concreto
,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA). Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
0
2 a
04
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDIMILSON BARBOSA DOS SANTOS,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o
MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção - Proc. nº
0003582-08.2020.8.14.0045
-
, aduzindo, em resumo, os impetrantes, que o paciente
encontra-se preso desde o dia 19.04.2020, por força de flagrante convertido em prisão preventiva, pela prática

do crime previsto art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do CPB, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, bem como foi indeferido pedido de revogação na audiência de instrução realizada no dia 19.08.2020, e algumas diligências encontram-se pendentes, estando o processo parado, violando assim, o princípio da razoabilidade, sem contar que a prisão ainda não foi reavaliada no prazo de 90 dias. Dizendo que o paciente possui requisitos pessoais favoráveis, pede a concessão da ordem.

Prestadas as informações (fls. 54/56-ID Num
3339254
); indeferi a liminar (ID
Num. 3302285
), com a Procuradoria de Justiça opinando pelo parcial conhecimento do HC, e, nessa extensão, por sua denegação.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

excesso de prazo para o encerramento da instrução, e também em razão da não reapreciação da prisão, o que viola o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Então, quanto ao excesso de prazo, constata-se dos informes do Juízo, que a instrução criminal foi encerrada no dia 18.08.2020, sendo determinada a apresentação de alegações finais pelas partes, restando apenas o cumprimento de algumas diligências, no caso,
requerimentos de juntada do prontuário médico e perícia complementar

na vítima SIMONE SOARES DE SOUSA feitos pelo Ministério Público e pela própria defesa do acusado,
ou seja, o processo está preste de ser sentenciado. Também, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no STJ e nesta Sessão de Direito Penal.

Dessa maneira, encontra-se o feito em fase final de tramitação e sob regular impulso estatal, não havendo que se falar em desídia por parte do juízo ou da acusação
, inexistindo, dessa forma, qualquer violação à preceito constitucional
.

Observado o contexto fático, e que não se vislumbrou, até o presente momento, a ocorrência de excesso de prazo, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente.

No tocante
a nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019,
que
determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias, o STJ entend
e
que,
“
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
”
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020)

Lado
outro
, informa o Juiz da causa,
que reavaliou a prisão preventiva do paciente
, no dia 27.01.2021,
inclusive a prisão domiciliar,
e pela terceira vez, cumprindo assim, a norma legal que rege a matéria, destacando nas decisões anteriores, a necessidade de segregação cautelar, para a garantia da ordem pública e a gravidade concreta da conduta, tratando-se de crime contra a vida, haja vista a forma pela qual o delito foi em tese praticado, homicídio tentado, contra 02 (duas) vítimas, aliado a isso, o acusado responde a outra ação penal, por delito da mesma natureza.

Inviável, assim, soltura de EDIMILS
ON
, com a aplicação das cautelares diversas (previstas

no art. 319 do CPP), pois medidas insuficientes e inadequadas ao caso em concreto
,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA, 03 de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/03/2021